Tribunal: TJBA
Processo: 8049713-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8049713-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCYARA MARIA ARAUJO DE MORAES

Advogado(s): MELINA LICIA TEIXEIRA CRUZINHA

APELADO: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s):RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESTACIONADO E ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LUCYARA MARIA ARAÚJO DE MORAES, contra sentença pro
latada
pela 15ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização, proposta em face da ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A, em razão de colisão de ônibus da Ré com veículo estacionado da Autora. A sentença determinou o reparo do bem, a disponibilização de carro reserva e estabeleceu indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da condenação em custas e honorários advocatícios. A
Demandante
apelou, exclusivamente, quanto ao valor fixado a título de indenização extrapatrimonial, reputando-o irrisório, considerando os transtornos vivenciados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o
montante do dano moral
arbitrado deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto e das funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico entre as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos e a inversão do ônus da prova, conforme os arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 22 do CDC e art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. A responsabilidade da Concessionária foi corretamente reconhecida na origem, com esteio na colisão de ônibus de sua frota com veículo regularmente estacionado da Consumidora, não havendo controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, tampouco excludente de responsabilidade.

5. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a intensidade da violação e as peculiaridades do caso concreto, não representando fonte de enriquecimento sem causa.

6. No caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se adequado à gravidade da situação, pois, embora caracterizada a falha na prestação do serviço e a privação do bem, não houve lesões corporais, internações ou prejuízos de maior monta.

7. A jurisprudência recente dos Tribunais de Justiça confirma a compatibilidade de valores entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para hipóteses semelhantes, em que há colisão de ônibus com veículos estacionados, sem agravantes que justifiquem elevação do quantum.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

—————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 22; CC, art. 406, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0026559-29.2018.8.19.0205, Rel. Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 11.04.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1003880-19.2018.8.26.0562, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 15.04.2021. TJ-RJ, Apelação Cível nº 0001220-61.2015.8.19.0209, Rel. Des(a). Marcia Ferreira Alvarenga, j. 11.06.2024.

—————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8049713-47.2024.8.05.0001
,
tendo como Recorrente
LUCYARA MARIA ARAÚJO
,
figurando como Recorrida a
ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .